Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719534-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDILSON DE CARVALHO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A recentíssima atualização legislativa do art. 63 do CPC pela Lei no 14.879 de 4.6.2024 ampara o entendimento de que não se pode propor ações em juízo aleatório, bem como a declinação da competência de ofício. 2. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. No caso concreto, não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, visto que a parte reside na comarca de Vasconcelos/SP e o Agravado, apesar de ter sede em Brasília, possui atuação nacional. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 63, § 5o, e 46, ambos do CPC, e 101, inciso I, do CDC, alegando, em suma, que nas ações envolvendo relação de consumo é garantida ao consumidor a escolha do foro que lhe for mais conveniente, acrescentando que a competência relativa não pode ser decretada de ofício. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 63, § 5o, e 46, ambos do CPC, e 101, inciso I, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017